Tribunal: TJPA
Processo: 0002794-03.2004.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MAPA GEOGRÁFICO PELA EMPRESA RÉ. PRELIMINAR DE MÉRITO. JUÍZO INCOMPETENTE. O ART. 100, V, ?A? DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DISPUNHA QUE O FORO COMPETENTE PARA A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO É O DO LUGAR DO ATO OU FATO. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AUTORIA INTELECTUAL COMPROVADA DO MAPA. ARTIGO 5º, XXVII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CUMULADO COM ART. 7º, IX E X DA LEI Nº 9.610/98. EMPRESA RÉ QUE FIRMOU CONTRATO COM TERCEIROS VISANDO A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA OBRA SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. VALOR DOS DANOS MATERIAIS A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO NOS DANOS MORAIS, PORÉM EM QUANTUM MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES/APELADOS, COM JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ). PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MAPA GEOGRÁFICO PELA EMPRESA RÉ. PRELIMINAR DE MÉRITO. JUÍZO INCOMPETENTE. O ART. 100, V, ¿A¿ DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DISPUNHA QUE O FORO COMPETENTE PARA A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO É O DO LUGAR DO ATO OU FATO. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AUTORIA INTELECTUAL COMPROVADA DO MAPA. ARTIGO 5º, XXVII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CUMULADO COM ART. 7º, IX E X DA LEI Nº 9.610/98. EMPRESA RÉ QUE FIRMOU CONTRATO COM TERCEIROS VISANDO A IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA OBRA SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. VALOR DOS DANOS MATERIAIS A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO NOS DANOS MORAIS, PORÉM EM QUANTUM MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES/APELADOS, COM JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ). PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

J. M. DOS SANTOS & FILHOS, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais (processo nº 0002794-03.2004.8.14.0028), ajuizado por JOSÉ SOARES DE MOURA E SILVA e JOSÉ DA SILVA BRANDÃO, ora apelados, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá - PA, que julgou procedentes os pedidos dos autores/apelados, condenando a empresa ré/apelante: (i) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais) a ser dividido entre os 02 (dois) integrantes do polo ativo; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores/apelados, observada a incidência das súmulas de número 43 e 54 do STJ.

A ré/apelante interpôs recurso de Apelação às fls. 88/97, tendo os autores/apelados oferecido contrarrazões recursais às fls. 104/105. Em decisão monocrática às fls. 111/112, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro negou seguimento ao recurso, pela intempestividade na interposição do apelo.

Da referida Decisão Monocrática a ré/apelante interpôs Agravo Interno às fls. 114/116. Em Acórdão às fls. 121/122v, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso. Do Acórdão, opôs a ré/apelante Embargos de Declaração às fls. 125/126v, rejeitados conforme Acórdão às fls. 139/141.

A ré/apelante então interpôs Recurso Especial às fls. 143/158 que, uma vez reconhecido o seu seguimento, foi encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em Decisão Monocrática às fls. 187v/189v, a Ministra Maria Isabel Gallotti deu provimento ao recurso, para que fosse oportunizada a regularização da petição apócrifa da ré/apelante.

Em despacho à fl. 192, o juízo de 1º grau determinou a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse o vício apontado, devendo juntar ao processo a respectiva peça recursal e demais documentos devidamente assinados, o que foi cumprido regularmente às fls. 194/198v.

O Ministério Público Estadual, em 2º grau, se absteve em intervir nos autos, conforme manifestação à fl. 176.

Em razões recursais (fls. 194/198v) idênticas às apresentadas às fls. 88/97, a ré/apelante discorre: (i) preliminar: sobre a incompetência do juízo para o julgamento da presente demanda, pois se faz necessária a aplicação de regramento especial que afirma ser o foro do lugar da sede da pessoa jurídica o competente para o julgamento do feito; (ii) mérito: sobre a ausência de provas quanto aos danos alegados, porém requer que, caso mantidos, sejam minorados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões ofertadas pelos autores/apelados às fls. 104/105, na qual requerem o desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença guerreada em seus termos integrais.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme papeleta do processo à fl. 207.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto se trata de alegados danos morais e materiais sofridos pelos apelados JOSÉ SOARES DE MOURA E SILVA e JOSÉ DA SILVA BRANDÃO, que afirmam serem proprietários da obra ¿Mapa Informativo do futuro Estado de Carajás¿, cujo registro do trabalho se encontra no Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, além de constar também nos arquivos da Fundação Biblioteca Nacional. Pontuam que em agosto de 2002 foram procurados por um representante da empresa ré, que sob autorização desta, propôs a publicação do mapa em questão. Aceita a proposta, os apelados afirmam que a apelante teria que ter levado o contrato para sacramentar a permissão de uso da obra, com a devida garantia do direito autoral destes, o que não ocorreu.

Entretanto, o representante da empresa apelante não retornou, embora afirmem os apelados que a obra havia sido editada e distribuída entre os patrocinadores da publicação, cuja prova acostada é um contrato de publicidade, constando a quantidade e o valor do material editado, comprovando a lesão ao direito dos autores.

No conjunto probatório dos autos, chamo a atenção para os seguintes documentos: (i) às fls. 12/16, cópia autenticada de certidão expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, datada de 06/11/2003, contendo a transcrição do registro do ¿Mapa Informativo do futuro Estado de Carajás¿, constando a assinatura dos apelados; (ii) à fl. 17, cópia autenticada do Certificado de Registro ou Averbação, expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, datada de 06/11/2003, constando descrição do ¿Mapa Informativo do Futuro de Carajás (Sul e Sudeste do Pará), além do nome dos apelados como autores da obra; (iii) à fl. 18, original do ¿Instrumento de Contrato de Publicidade¿ tendo por objeto a mídia ¿Mapa Futuro Estado de Carajás¿, datado de 10/06/2002, firmado com a empresa ¿Pedal Comércio Ltda.¿, com a previsão de tiragem de 30 (trinta) mapas por anunciante; (iv) original do mapa em questão, constando na contracapa dos autos; e (v) à fl. 42, original de declaração assinada por GENILDO OLIVEIRA MOTA, com firma reconhecida, datada de 14/03/2005, na qual este afirma ser de sua autoria a obra em questão, e que este teria sido feito sob encomenda para a empresa apelante.

A empresa apelante, depois de regularmente citada, ofereceu Ação Declaratória Incidental às fls. 25/27, que questiona a existência de relação jurídica entre a empresa apelante e os apelados, objeto da ação principal, Impugnação ao Valor da Causa às fls. 30/31, e a contestação às fls. 33/36. Constato que a ação declaratória teve seu mérito devidamente apreciado quando da apreciação do mérito da ação principal, e a impugnação ao valor da causa também foi analisada pelo juízo, que fixou o valor da causa em R$ 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais).

Os apelados se manifestaram em réplica às fls. 44/45, tendo o juízo de 1º grau proferido despacho à fl. 59 determinando às partes que especificassem as provas que porventura desejassem produzir. Os apelados se manifestaram pela produção de provas testemunhais às fls. 60/61; já a empresa apelante à fl. 64/65 requereu apenas o prosseguimento do feito.

Em audiência realizada no dia 14/02/2012, às fls. 73/74, as partes não produziram novas provas, tendo o juízo singular determinado a conclusão do feito para julgamento. Então, o sentenciou às fls. 82/86.
I - da preliminar:

A empresa apelante suscita preliminarmente a incompetência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá - PA para o processamento e julgamento do feito, afirmando que
¿Tem-se como aplicação a regra especial, que derroga a geral, que vislumbra como competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, nos termos da alínea ¿a¿ do inciso IV do art. 100 do CPC.¿
.

Pois bem. O art. 100, V, ¿a¿ do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, assim dispunha:
Art. 100. É competente o foro:
(...)
V -
do lugar do ato
ou fato:
a)

para a ação de reparação do dano
; (grifei)

Portanto, considerando que os fatos alegados na presente ação em discussão ocorreram na comarca de Marabá - PA, e que o feito se trata de ação indenizatória por danos, o juízo da 1ª Vara Cível possuía competência para processar e julgar o feito no 1º grau, logo a preliminar não prospera, motivo pelo qual a rejeito e passo ao mérito.

II - do mérito:

Observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época (art. 373, I e II do CPC), cujo ônus do autor é provar o fato constitutivo de seu direito e do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, a autoria do mapa está satisfatoriamente comprovada pela prova documental carreada aos autos, traduzida na cópia autenticada de certidão expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, datada de 06/11/2003, contendo a transcrição do registro do ¿Mapa Informativo do futuro Estado de Carajás¿, constando a assinatura dos apelados e a cópia autenticada do Certificado de Registro ou Averbação, expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, também de 06/11/2003, constando descrição do ¿Mapa Informativo do Futuro de Carajás (Sul e Sudeste do Pará), além do nome dos apelados como autores da obra.

Desta feita, e aqui também cai por terra o argumento da apelante constante na ação declaratória incidental proposta no 1º grau, é inservível como prova de propriedade o original de declaração assinada por GENILDO OLIVEIRA MOTA, com firma reconhecida, datada de 14/03/2005 (fl. 42), na qual este afirma ser de sua autoria a obra em questão, diante da existência nos autos de cópia autenticada de certidão expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Marabá - PA, datada de 06/11/2003, e cópia autenticada do Certificado de Registro ou Averbação, expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, datada de 06/11/2003, constando descrição do ¿Mapa Informativo do Futuro de Carajás (Sul e Sudeste do Pará) referindo a sua autoria a JOSÉ SOARES DE MOURA E SILVA e JOSÉ DA SILVA BRANDÃO.

Considerando os documentos mencionados, tenho que a sentença recorrida observou corretamente a previsão legal do
artigo 5º, XXVII da Constituição da República, que assim dispõe:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVII -
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras
, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (grifei)

Como bem observou o juízo singular sobre o mapa,
¿... a requerida alega não ser uma obra literária, o que realmente não é. Contudo, não é por isso que o mapa elaborado pelos requerentes deixa de possuir proteção jurídica.
¿, citando corretamente o art. 7º, IX e X da Lei nº 9.610/98 - lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais dá outras providências.
In verbis
:
Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência.

Portanto, ao firmar contrato com terceiros para a impressão e distribuição de cópias do mapa cuja propriedade intelectual foi comprovada pelos apelados, conforme prova o original do ¿Instrumento de Contrato de Publicidade¿ (fl. 18), cujo objeto era a mídia ¿Mapa Futuro Estado de Carajás¿, datado de 10/06/2002, com a previsão de tiragem de 30 (trinta) mapas por anunciante, a apelante de fato lesou o direito autoral invocado pelos apelados.

Desta feita, os danos materiais estão comprovados mediante a apresentação do contrato firmado entre a empresa apelante e terceiros, cujo pacto previa a publicação de 30 (trinta) cópias por cada um dos 24 (vinte e quatro) anunciantes constantes na impressão do mapa, alocada na contracapa dos autos. Ou seja, foram feitas 720 (setecentas e vinte) cópias da obra, cujo valor da condenação deverá ser liquidado por arbitramento, para que se chegue ao valor de cada unidade, o que em seguida deverá ser multiplicado pelo número de cópias verificado, reformando a sentença neste capítulo, posto que os parâmetros ali fixados se revelam dissociados das provas dos autos.

Já sobre os danos morais, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que os apelados sofreram abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que o direito autoral e de propriedade intelectual sobre a obra em questão foi violado, eis que a empresa apelante se apropriou indevidamente da obra com o intuito de comercializá-la e em consequência obter lucro com o negócio.

Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal".

Sobre a questão, cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO OU INDICAÇÃO DE AUTORIA. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. VALOR DEVIDO NO LIMITE DA EXTENSÃO DO DANO. ART. 944 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. ¿QUANTUM¿ FIXADO EM 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00147263320198160182 PR 0014726-33.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 18/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/05/2020) (grifei)
DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA NAS REDES SOCIAIS DO HOTEL RÉU COM FINS PUBLICITÁRIOS. CONTRAFAÇÃO.
AUTORIA COMPROVADA PELO REGISTRO DA IMAGEM JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DIREITOS AUTORAIS DA BIBLIOTECA NACIONAL
. APELANTE, ADEMAIS, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR OUTRO FOTÓGRAFO QUE TERIA CRIADO A FOTOGRAFIA NEM TAMPOUCO ALGUMA AUTORIZAÇÃO DE USO.
PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS QUE NASCE COM A CRIAÇÃO DA OBRA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER FORMALIDADE. PROVIDÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO QUE COMPETE A QUEM PRETENDE UTILIZAR OBRA INTELECTUAL ALHEIA. VIOLAÇÃO LUCRATIVA DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE DEVE SER COIBIDA. DEVER DE REPARAR OS DANOS DECORRENTES DA CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.400,00. VALOR QUE BEM ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO INDEVIDA, SOB PENA DE NÃO REMUNERAR ADEQUADAMENTE OS PATRONOS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10284418620158260506 SP 1028441-86.2015.8.26.0506, RELATOR: MARIA CLÁUDIA BEDOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 21/11/2019, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/01/2020)

Diante de tais critérios norteadores, o valor fixado como indenização pelo dano moral, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada um dos apelados não está adequado a reparar a lesão psicológica verificada nos autos, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso da empresa apelante neste particular, para fixar os danos morais vindicados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores/apelados, com juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré/apelante J. M. DOS SANTOS & FILHOS, apenas para reformar a sentença afastando o valor da condenação pelos danos materiais, o qual deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, e minorar a condenação nos danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelado, com juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ),

nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É o voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Desembargador - Relator